Tribunal: TJBA
Processo: 8047543-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047543-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Conceição do Almeida contra acórdão que não conheceu do agravo interno e aplicou multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

2.
O agravo interno não foi conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal, pois não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por inadequação da via recursal.

3.
O embargante alega omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) existência de omissão no acórdão embargado quanto ao cabimento do agravo de instrumento; (ii) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6.
O prequestionamento somente se justifica quando há efetiva omissão do julgado sobre matéria relevante, não autorizando a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.

7.
O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação demonstrando que a decisão de primeiro grau possui natureza jurídica de sentença, invocando o artigo 203, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.
O acórdão enfrentou a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e a ausência de dialeticidade do agravo interno.

9.
Inexiste omissão, porquanto todas as matérias invocadas foram efetivamente apreciadas pelo colegiado, restando prequestionadas para fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.